Tribunal: TJMT
Processo: 0018896-59.2010.8.11.0002
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
JURACY MARIA GONÇALVES GONZAGA

Número do Protocolo: 141460/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO – IMPULSO OFICIAL – NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, não se mostra admissível, quando existente pedido feito pela parte, pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial, prevista no artigo 262 do Código de Processo Civil/73.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
JURACY MARIA GONÇALVES GONZAGA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M. Juiz Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 18896-59.2010.811.0002 (cód. 259295) movida contra JURACY MARIA G. GONZAGA, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, inciso I, 295, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil/1973 c/c artigo 6º, §1º, da LEF.
Como causa de pedir, sustenta o apelante que após a intimação para o fornecimento do endereço atualizado da executada requereu junto ao juízo a quo, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal do Brasil, através do Sistema Infojud, considerando que não fora possível localizar o endereço atual da mesma pelos meios regulares.
Aduz que vem enfrentando dificuldades quanto ao caso concreto, uma delas é a falta de endereço pela contribuinte no cadastro municipal, sendo plausível o deferimento da citação por edital previsto no art. 8º da Lei 6.830/80.
Relata ao julgar extinto o processo sem análise do mérito, o juízo deveria tê-lo feito com base no inciso III do art. 267, isto é, por não ter a exequente promovido ato ou diligência que lhe competia, no caso, a emenda da inicial com endereço da executada.
Expõe que é fundamental a observância do Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público sendo incabível a extinção da execução fiscal, sob o pretexto da falta de documento não juntado pela Exequente.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e o normal prosseguimento do feito executivo.
Sem contrarrazões à apelação.
Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, inciso I, 295, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil/1973 c/c artigo 6º, §1º, da LEF.
De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.
Ressai dos autos que o Apelante MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da apelada JURACY MARIA G. GONZAGA, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 2.682,92 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), referentes à CDA nº 53657/2010.
No caso, após o despacho do juiz para o fornecimento do endereço atualizado da executada, a parte Exequente compareceu aos autos informando a falta de atualização do endereço pela contribuinte no cadastro municipal e requereu a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal do Brasil, através do Sistema Infojud, considerando que não fora possível localizar o endereço atual da mesma pelos meios regulares.
Ato contínuo, o feito foi sentenciado, sem exame do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso I, 295, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil/1973 c/c artigo 6º, §1º, da LEF.
Colhe-se da fundamentação e da parte dispositiva:

“Nos termos do artigo 283 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação.
A falta de documento não juntado pela exequente, quando assim determinado, acarreta indeferimento da petição inicial na forma do artigo 295, inciso VI, porquanto não atendidas às prescrições do artigo 284 da Lei Processual c/c artigo 6º, § 1º, da LEF e, consequentemente, à extinção do processo, sem julgamento de mérito.
Diante do exposto, com base nos artigos 267, inciso I, 295, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 6º, § 1º, da LEF, indefiro a petição inicial e, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.
(...). ”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.
Após uma análise detida dos autos, não se verificou a desídia por parte da Fazenda Pública, já que após ser intimada requereu a busca de endereço da executada por meio do sistema “INFOJUD”.
Assim, diante do pedido realizado pela parte apelante, deveria o juízo a quo aprecia-lo de acordo com o que dispõe o artigo 262 do CPC/73, senão vejamos:

“Art. 262. O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial.”

Em que pese o descumprimento de determinação de emenda da inicial autorize o indeferimento da ação e consequentemente a sua extinção, nos termos do artigo 267, I, do Código de Processo Civil/73, observa-se que existe pedido em aberto da parte apelante, razão pela qual o processo não poderia ter sido extinto, pois não houve resposta do juízo singular.
Assim, entendo que se deve homenagear o princípio da supremacia do interesse público, em relação ao privado; portanto, o processo não poderia ter sido extinto por ausência de procedibilidade, dado que o magistrado a quo deixou de analisar o pedido de busca de endereço via Sistema Infojud.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para análise de pedido pendente.
É como voto

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR